Tribunal: STF
Processo: ARE 1514975
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 36, pp. 1-2):



    EMENTA. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. CERCEALMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. ÂNIMO ASSOCIATIVO. EMPREGO DE ARMA. PRIVILÉGIO. REPRIMENDAS. REGIME. 1. A Defesa nada consignou em relação ao indeferimento da oitiva da adolescente, pelo que se cuida de matéria preclusa. E ainda que assim não fosse, foi apreendida na ocasião do flagrante e inquirida no juízo menorista, constando nos autos cópia do aludido procedimento, pelo que o decidir não causou qualquer prejuízo à defesa e, via de consequência, nulidade a ser declarada, consoante inteligência do artigo 563 do CPP. 2. Não restou comprovada a quebra da cadeia de custódia, seja porque os fatos se deram nos idos 2016, ou seja, muito antes das modificações introduzidas pelo Pacote Anticrimes, ou mesmo porque ao confeccionar o laudo a perita nada consignou acerca de possível violação. 3. Apesar do entendimento jurisprudencial de que a mera denúncia anônima não justifica o ingresso de policiais em domicílio (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019), a dinâmica narrada por ambos os militares permite aferir que sabiam que a casa em que se deu a abordagem era usada por traficantes integrantes do ADA e, após terem a atenção despertada por sacolés comumente usados para endolação, ao olhar pela porta entreaberta viram a espingarda, os reconhecidos réus dormindo pelo chão, celulares e radiotransmissores, situação de flagrante delito que legitimou a ação (AgRg no AREsp 1928936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). 4. Além de os policiais militares terem fornecido versões harmônicas sobre a dinâmica delitiva, apresentando-a da mesma forma desde a primeira vez em que ouvidos, o dito pelo Apelante Israel e pelo falecido corréu Michael em sede policial com elas se coaduna, ao passo que as apresentadas pelos réus em juízo sequer são harmônicas entre si. 5. A estabilidade e permanência restaram seguramente comprovadas diante da grande e variada quantidade de entorpecente arrecadado – 760g de maconha e 150g de cocaína em pó –, por se cuidar de local conflagrado, sob o jugo à época de perigosa facção, o ADA, fato confirmado por uma das testemunhas de defesa, a qual não circula pelo local mesmo sendo morador, diante da narrativa dos PMERJs e da confissão extrajudicial de Israel e Michael. Sendo uma casa estrategicamente situada, destinada ao descanso de traficantes, guarda e endolação de entorpecentes, notório que a pernoite só seria permitida a fiéis integrantes da agremiação. 6. A manutenção da condenação pelo crime de associação obsta o reconhecimento da figura privilegiada e todos os benefícios dela decorrentes. 7. A arma de fogo foi apreendida e periciada. Estando na casa destinada ao tráfico e a ela todos tendo livre acesso, na mesma situação em que se comprovou a prática dos crimes de tráfico ilícito e associação para tal fim, cuida-se de causa de aumento que a todos se comunica. 8. Nada a ser revisto nas reprimendas, já que as penas base, não obstante a absurda e variada quantidade de drogas arrecadada, foram impostas no mínimo legal. A menoridade penal e a atenuante da confissão não podem importar em fixação aquém deste patamar. Na terceira fase igualmente o aumento foi o mínimo previsto em lei. 9. O total das reprimendas, a quantidade e variedade de drogas e a associação à perigosa facção ADA, de forte poder bélico, autorizam a manutenção do regime fechado para início de seus cumprimentos. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSOS DESPROVIDOS.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 46).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XI, LV e LVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a nulidade das provas colhidas por violação de domicílio, bem como se postula a absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade a justificar a condenação pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico. 



    Em acréscimo, assevera-se que estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, e, ainda, que não há provas suficientes para as causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da mesma Lei.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em face da inexistência de demonstração, de forma fundamentada, da repercussão geral da matéria sob exame; harmonia entre a decisão impugnada e entendimento do STF exarado no Tema 280 da repercussão geral; ausência de ofensa direta e frontal a dispositivo constitucional; e incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 70, pp. 26-32).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na inexistência de demonstração, de forma fundamentada, da repercussão geral da matéria sob exame; harmonia entre a decisão impugnada e entendimento do STF exarado no Tema 280 da repercussão geral; ausência de ofensa direta e frontal a dispositivo constitucional; e incidência da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante limitou-se a discorrer, nas razões do agravo, acerca da repercussão geral reconhecida no Tema 280 e da ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal diante do ingresso dos policiais em sua residência sem justa causa para tanto. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente